Tribunal: TJDFT
Processo: 0740881-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740881-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA CAIXETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por MARIA ABADIA CAIXETA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0717460-93.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para compelir o réu ao custeio integral do tratamento indicado pelo cirurgião assistente. A tutela antecipada foi indeferida (ID n.o 64545760 - Pág.1/4). Em petição de ID n.o 64960498, o DISTRITO FEDERAL informou ter sido o procedimento cirúrgico autorizado no HOSPITAL ÁGUAS CLARAS ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, conforme guia de autorização em anexo (ID n.o 64960499). Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, se houve satisfação da obrigação objeto do presente agravo de instrumento, sob pena de se declarar o recurso prejudicado por falta de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador